Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717601-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENILSON BARBOSA MENDES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, interposto por EDENILSON BARBOSA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 123313508 e 124064117 dos autos do Proc. no 0705904-98.2022.8.07.0007), que , nos autos da ação movida pelo agravante em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida. Confira-se o teor da decisão recorrida nesse ponto: “DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Analisando os autos, observo que a parte autora alega que celebrou o contrato em questão, por livre e espontânea vontade e que, em razão da alteração de sua condição financeira, pretende a alteração e revisão de cláusulas. No entanto, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito do autor, uma vez que da simples análise dos contratos não há indício inconteste de vício de consentimento no momento da contratação capaz de macular o negócio firmado. Tendo o autor se responsabilizado pelo pagamento das parcelas mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Ademais, não há necessidade de movimentação da máquina do estado para obtenção de contrato do qual faz parte, bastando a solicitação direta à instituição financeira. Acrescento que não há nos autos qualquer negativa da ré na apresentação de tais documentos. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Alega o agravante, em síntese, que buscou junto à instituição financeira a apresentação dos documentos referentes ao financiamento do veículo, inclusive mediante notificação extrajudicial. Todavia, os pedidos extrajudiciais não foram atendidos pela parte agravada, de modo que se mostra necessária a intervenção judicial para obrigar a parte ré à entrega da documentação atinente a contrato de financiamento de automóvel firmado entre as partes. Salienta que pretende analisar as cláusulas contratuais, porém afirma estar impossibilitado para tanto, visto que não possui cópia do contrato e extrato das parcelas, de modo que fica impossibilitado de revisar as cláusulas contratuais. Sustenta ser perfeitamente cabível a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com a finalidade de compelir o agravado a apresentar os documentos almejados, haja vista que deveria ter sido apresentado de forma espontânea pelo banco, especialmente no momento da contratação e nos pedidos extrajudiciais. Busca, em sede de liminar, “o deferimento em caráter liminar para: determinar que o banco apresente os documentos solicitados na inicial, bem como não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações”, o que pretende ver confirmado no mérito, com a reforma da decisão recorrida. Dispensado o preparo, em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, concedida na decisão objurgada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo, em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 123313508), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De plano, cumpre gizar a aparente inadequação na correta formulação do pleito autoral, que propõe na origem “AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE”, e que ora postula a concessão de “TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”, ora sustentando ser cabível a “TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE”, fundamentando seu pleito no art. 305 do CPC. A propósito, na petição inicial colacionada aos autos na origem (ID 120752827), salienta o autor, ora agravante, que “a presente ação visa tomar conhecimento do conteúdo das cláusulas contratuais e encargos cobrados, de forma a possibilitar o estudo de eventual medida judicial, evidenciando-se patente o seu interesse processual, o risco de dano quanto à situação de caracterizar a mora podendo ocorrer a perda da garantia alienada, e ao resultado do processo, pois sem conhecimento convicto do que foi cobrado, não há como apresentar pedidos certos e descriminados”. Assim, observo que do que se aduz da contextualização da causa de pedir e dos pedidos expostos na origem, reiterados em sede de agravo de instrumento, a parte autora, ora agravante, pretende a exibição de contrato de financiamento para que possa averiguar a pertinência da proposição de ação consignatória e/ou revisional. Em que pese tenha o autor postulado a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, independentemente de qualificar o pedido como tutela antecipada ou tutela cautelar, despiciendo se atentar, ao menos neste momento processual, na distinção dos institutos processuais, não restam demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). De um lado, não há urgência na obtenção dos documentos, porquanto sequer alegado o risco de perdimento ou destruição dos aludidos contratos, não se denotando, tampouco perigo de dano iminente ao autor ou risco ao resultado do processo com decorrente do não atendimento do pleito previsto na petição inicial. A toda evidência, o autor busca se valer da tutela de urgência (art. 300 e seguintes do CPC) para obter provimento que se lhe garanta acesso aos documentos referentes ao contrato de financiamento junto à instituição financeira, ao argumento de que não teve seus pleitos administrativos atendidos. Conquanto a atual legislação processual não mais preveja a medida cautelar de exibição de documentos, revela-se possível tal pedido em sede de pedido incidental (art. 396 do CPC) ou mediante procedimento de produção antecipada de prova (art. 381). No caso de produção antecipada de prova, consubstanciada em procedimento autônomo, prescinde a parte requerente de demonstra a urgência se o conhecimento dos fatos visa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, III, do CPC), sendo tão somente necessário apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair (art. 382 do CPC). Assim, considerando que o autor não declinou na origem os elementos referentes ao seu pleito principal (fatos, causa de pedir e pedido referente à ação revisional), porquanto o próprio ajuizamento da ação depende da avaliação das informações dos documentos, aparentemente correta a decisão que indefere a concessão da tutela de urgência, sendo certo, ademais, que é elevada a chance de se reconhecer como inadequada a via eleita na origem à finalidade que se destina. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CAUTELAR DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLANILHA EVOLUTIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disciplinado no artigo 305 do Código de Processo Civil, a ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos suficientes para a concessão da medida liminar, em especial o periculum in mora, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, sem o crivo do contraditório, o deferimento do pedido de exibição do contrato de financiamento firmado entre os litigantes. 3. A planilha contendo saldo devedor e evolução do débito consubstancia-se em documento unilateral, não comum às partes, deve ser requerida através de ação apropriada, não sendo a tutela de urgência a via adequada para se exigir tal documento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288783, 07223766920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se verifica, a priori, a possibilidade de se aplicar o postulado da fungibilidade recursal, tanto em razão de não ter o Juízo a quo se manifestado sobre os requisitos da produção antecipada da prova, o que poderia culminar em indesejável supressão de instância, como também não se revela a compatibilidade dos ritos previstos para a tutela de urgência em caráter antecedente e a ação probatória autônoma. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator